Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738297-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINITA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover no presente momento processual quanto ao noticiado no ID 77716482 acerca da prolação de sentença na origem por indeferimento a petição inicial. No presente recurso, verifica-se que o seu objeto abrange a análise do trecho da decisão proferida nos autos originários de ID 244089828, integrada ao julgamento dos embargos de declaração em ID 246471207, que trata do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça postulada pela ora agravante. Observa-se, ainda, que a decisão neste agravo concedeu “o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal” (ID 76085605). Compulsando os autos originários, percebe-se que o Juízo de origem, após a decisão do agravo em questão, manifestou-se em 11/09/2025 (ID. 249478724): “1. Tendo em vista que a liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento (id. 249408268) apenas suspendeu o pagamento das custas iniciais, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora cumpra, na íntegra, os termos da decisão de id. 244089828, sob pena de indeferimento da inicial.” 2. Intime-se.” Constata-se, ainda na origem, que em 14/10/2025, sobreveio a sentença ora noticiada. Nesse trilhar, aguarde-se o julgamento do presente agravo de instrumento, que, conforme já mencionado, tem como objeto apenas a análise do indeferimento da concessão da gratuidade de justiça postulada pela ora agravante. Após a publicação, retorne o presente agravo em conclusão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora